Tribunal: TJES
Processo: 0000395-92.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000395-92.2023.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIANO GONCALVES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Marciano Gonçalves Vasconcelos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o condenou pela prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa busca a absolvição do réu com fundamento nos incisos V, VI e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de receptação por parte do réu, ou se o pleito absolutório deve ser acolhido em razão de ausência de provas, ausência de dolo ou de desconhecimento da origem ilícita dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de receptação restou devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência, Auto de Apreensão e demais elementos colhidos durante a instrução processual.

A autoria do delito também está demonstrada pelas declarações prestadas pelos coautores do furto em sede policial, que afirmaram que parte dos bens subtraídos foi vendida ao recorrente pelo valor de R$ 100,00. Os depoimentos dos policiais confirmam que o apelante foi encontrado na posse dos produtos de origem ilícita.

O réu não conseguiu demonstrar a licitude dos bens adquiridos, conforme exigido nos casos de receptação, em que o ônus da prova se inverte. Essa inversão encontra respaldo na jurisprudência do TJES e em precedentes correlatos.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens é contraditada pelo contexto dos fatos e pela desproporção entre o valor pago e os produtos adquiridos, o que evidencia o dolo necessário para a configuração do tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de receptação simples podem ser comprovadas por conjunto probatório robusto que demonstre a posse de bens de origem ilícita.

Em crimes de receptação, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a licitude dos bens ou o desconhecimento de sua origem ilícita.

O dolo no crime de receptação pode ser evidenciado pela desproporção entre o valor pago e os bens adquiridos, somado ao contexto dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, V, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal, 0025802-32.2019.8.08.0035, Rel. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 05/02/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.750.789/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/03/2021, DJe 22/03/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-92.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIANO GONCALVES VASCONCELOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000395-92.2023.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIANO GONCALVES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIANO GONÇALVES VASCONCELOS
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o condenou nas sanções dos artigos 180,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões de apelação a defesa busca a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, V, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau requereu o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer da ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de julho de 2023, os denunciados ARISTIDES ALIVARDI VASCONCELOS e MARCIANO GONÇALVES VASCONCELOS, adquiriram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual sejam, 01 (uma) botija de gás, 01 (um) aparelho de som Marca Philco. 10 (dez) extrato de tomate, 03 (três) achocolatado, 01 (um) fardo de arroz, 01 (um) pacote de carne de porco, 01 (um) leite em pó e 12 (doze) litros de óleo, do denunciado Ronison Dias Calazan, pelo valor irrisório de R$ 100,00 (cem reais), sabendo que tais objetos eram de origem ilícita.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou refletida nos Boletins Unificados, Auto de Apreensão, bem como pelas demais provas colhidas no decorrer da instrução processual.

O acusado Samuel, em sede policial, afirmou que vendeu sua parte dos bens do furto para o réu Marciano, tendo este lhe pago R$100,00 (cem reais). Contudo, perante o juízo afirmou que quem comprou os produtos subtraídos foi o réu Aristides, pai de Marciano.

O réu Marciano ratificou a versão apresentada por Samuel.

Por outro lado os agentes Policiais que participaram da Ocorrência, em juízo, confirmaram as declarações prestadas na esfera policial e consignaram que os três autores do furto confessaram a sua prática, aduzindo que os produtos foram vendidos para o réu Marciano, para o pai do adolescente, João, e para um casal que não foi encontrado.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0025802-32.2019.8.08.0035, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data:
05/02/2024).”

No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público de 2º Grau: “
Tendo Samuel, Ronison e Ícaro, quando presos pelo furto realizado na escola Maria Trindade, assentado que parte da res furtiva foi vendida para o recorrente, que foi encontrado de posse dela, que por outro lado não soube delinear sua origem lícita, aperfeiçoado está o tipo penal reconhecido na sentença vergastada, não havendo que se falar em absolvição
”.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da advogada Flávia Amorim de Souza, OAB/ES nº 33.528, que atuou na defesa do recorrente.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de